Tribunal: TJPA
Processo: 0801881-79.2023.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801881-79.2023.8.14.0010

APELANTE: JOEL ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS E ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos e 4 meses de reclusão, 23 dias-multa e proibição de guarda por 2 anos, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, VII, do CP e no art. 32, §1º-A, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 69 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em eventual superação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do STF, em sede de recurso repetitivo e repercussão geral, reafirma a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuante, conforme a Súmula 231 do STJ.

4. A dosimetria da pena deve observar o método trifásico previsto no art. 68 do CP, o qual limita a atuação judicial aos parâmetros legais abstratamente cominados, preservando os princípios da legalidade, da reserva legal e da separação dos poderes.

5. O juízo sentenciante fixou corretamente a pena-base no mínimo legal para ambos os crimes, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, mas sem redução abaixo do mínimo legal, em estrita observância à Súmula 231 do STJ.

6. Não há elementos ou argumentos aptos a justificar a superação da jurisprudência consolidada (overruling), sendo inaplicável a tese defensiva pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. A aplicação correta do método trifásico de dosimetria impõe a fixação da pena dentro dos limites legais abstratamente previstos.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, “d”, 68 e 69; Lei 9.605/1998, art. 32, §1º-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.548.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Joel Alves de Oliveira, apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA que o condenou à pena reclusiva de 7 anos e 4 meses de reclusão, 23 dias-multa, e proibição de guarda por 2 anos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, VII do CP e art. 32, §1º-A da Lei n. 9.605/1998 na forma do art. 69 do CP. (ID 22418676).

O apelante pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente fixação da pena aquém do mínimo legal, sustentando a superação da Súmula 231 do STJ (ID 22418682).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22418684), no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24343771).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal objetiva a reforma da sentença sob o argumento de que o juízo sentenciante reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico com base na súmula 231 do STJ, consistindo em violação ao princípio constitucional da individualização da pena e inobservância ao disposto no art. 65 do Código Penal.

Não obstante, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

In casu, verifica-se que o juízo de origem decidiu em consonância com a orientação firmada pelos Tribunais Superiores, fixando a pena-base no mínimo legal para ambos os delitos imputados: 4 anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do Código Penal) e 2 anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime de maus-tratos (art. 32, §1º-A, da Lei n.º 9.605/1998). Na segunda fase da dosimetria, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea em relação ao delito ambiental, sua aplicação foi corretamente afastada ante o impedimento previsto na Súmula 231 do STJ, por não ser possível a redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, as reprimendas provisórias permaneceram inalteradas.

Destarte, inexiste margem para colher o pleito defensivo sob o ângulo pretendido, visto que, na linha do entendimento pacificado do STJ, “mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte”, sendo certo que “não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior” (
AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14/5/2024).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025